Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702960-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal em trâmite na 2o Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na qual teria sido mantida a determinação de cancelamento de protesto sem que a exigibilidade do crédito estivesse suspensa. O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que a decisão ensejaria em óbice à cobrança do crédito tributário e em redução de chances de satisfação da obrigação. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito ou qualquer prejuízo iminente que atraia a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, cabendo observar que a dívida executada está garantida por apólice de seguro e que a execução se encontra suspensa. Ante todo o exposto, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator